Tribunal: TJBA
Processo: 8021757-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8021757-56.2024.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 1ª VARA DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE/APELADO:
REGINALDO LUAN SANTOS SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: BIANCA ALVES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOST
A
S PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO

MÉRITO

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
FORAM COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO,
PELA CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL,

PELO

AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 93742161,
FL
. 17), PELO
LAUDO DEFINITIVO DOS ENTORPECENTES (ID 93742161,
FL.
52)
QUE ATESTARAM A CAPTURA DE 08 (OITO) PORÇÕES DE ERVA SECA (MACONHA) E 08 (OITO) PINOS PLÁSTICOS CONTENDO COCAÍNA, EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

DOSIMETRIA:

3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E
PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A
CONDUTA SOCIAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL. REPUTA-SE DESCABIDA A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DO RÉU TAMBÉM RESPONDER A OUTRO PROCESSO CRIMINAL
(AUTOS Nº 8094703-60.2023.8.05.0001)
, JÁ QUE A AVALIAÇÃO SOBRE ESTA CIRCUNSTÂNCIA DEVE SE ATER APENAS AO COMPORTAMENTO DO INSURGENTE EM SEU MEIO E NÃO A FEITOS CRIMINAIS – CUJA ANÁLISE SOMENTE PODE SER REALIZADA NA CIRCUNSTÂNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES QUANDO HÁ CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, O QUE TAMBÉM NÃO É O CASO DOS AUTOS.

POR SUA VEZ, ENTENDE-SE VIÁVEL A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA TER ACONTECIDO EM CONTEXTO DE CONFLITO COM DISPAROS EFETUADOS CONTRA POLICIAIS EM SERVIÇO, O QUE JUSTIFICA UM NECESSÁRIO AGRAVAMENTO DA CONDUTA E A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.

DISPOSITIVO:

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA ELEVAR A PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, SEM ALTERAR A REPRIMENDA DEFINITIVA QUE SE MANTÉM TAL COMO FIXADA NA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8021757-56.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes e Apelados,
REGINALDO LUAN SANTOS SILVA
e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e IMPROVER a Apelação defensiva e em CONHECER E PROVER EM PARTE a Apelação interposta pelo Ministério Público para elevar a pena-base em decorrência da negativação das circunstâncias do crime, sem alterar a reprimenda definitiva que se mantém em
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos a critério do Juízo da Vara de Execuções Penais e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR